Tribunal: CARF
Processo: 10410.901819/2013-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-05-24

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.901819/2013-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.404 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de março de 2023
Recorrente
USINA SANTA CLOTILDE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
CONCEITO DE INSUMOS. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
A partir da interpretação adotada pelo Superior Tribunal de Justiça em relação
ao conceito de insumos quando do julgamento do RESP no 1.221.170/PR (sob
o rito dos repetitivos), à Receita Federal consolidou a matéria por meio do
Parecer Normativo COSIT/RFB No 05/2018.
DESPESAS
COM
FRETES,
MÁQUINAS
E
EQUIPAMENTOS.
POSSIBILIDADE DE CRÉDITO.
No regime da não cumulatividade do PIS/COFINS são insumos os serviços
tomados pelo contribuinte para o transporte de pessoal (área agrícola e
indústria), e de matéria prima, são dedutíveis da base de cálculo das
contribuições, de acordo com o inciso II, Art. 3o, das Leis no 10.833/2003 e
10.637/2002. Assim como a aquisição de peças e partes de peças essenciais ou
relevantes a manutenção das máquinas e equipamentos da área agrícola e pátio
industrial.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário para reverter às glosas com transporte de pessoal, matéria-
prima, peças e partes de peças consideradas insumos (indicadas no tópico b, 1.3) e serviços
(descritos no item c, 1.3). E, por voto de qualidade, manter a glosa concernente ao frete de
produtos acabados entre os estabelecimentos do contribuinte. Vencidos os Conselheiros Laércio
Cruz Uliana Junior, Lara Maura Franco Eduardo, Juciléia de Souza Lima e Semíramis de
Oliveira Duro, que davam provimento ao recurso voluntário nesse tópico. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3301-
012.401, de 23 de março de 2023, prolatado no julgamento do processo 10410.901809/2013-13,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Jose Adão Vitorino de
Morais, Laercio Cruz Uliana Junior, Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Juciléia
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.901819/2013-41
Fl. 2867
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.404 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.901819/2013-41

de Souza Lima, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Sabrina Coutinho Barbosa,
Semíramis de Oliveira Duro, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Ari Vendramini, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Lara Moura Franco
Eduardo.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Na origem, versam os autos sobre pedido de ressarcimento de crédito de COFINS
não-cumulativa – Exportação, alocado a pagamentos via compensação.
Do crédito requerido no montante de R$ 234.639,85, o Despacho Decisório não
reconheceu direito creditório, diante do fato que o DARF recolhido já teria sido utilizado
integralmente na quitação de débitos do contribuinte.
Em despacho decisório manual foi reconhecido parte do crédito pleiteado pela
aqui Recorrente, posteriormente alargado pela DRJ quando do julgamento da manifestação de
inconformidade da Recorrente. A partir da aplicação do conceito de insumos do Parecer
Normativo COSIT/RFB no 05/2018 decorrente do RESP no 1.221.770, decidiu-se pela conversão
do julgamento em diligência e aplicação do resultado nela proposta. Reproduzo parte do voto:
Importante fazer esse breve histórico, pois as glosas serão analisadas com o seu
prisma voltado para os critérios da essencialidade ou da relevância de acordo
com a decisão repercutória do STJ, assim como do citado Parecer Normativo no
05/2018 que trata exatamente da decisão judicial paradigma. Aliás, fique bem
claro que essa foi a motivação da diligência realizada, ou seja, oportunizar ao
contribuinte demonstrar os créditos que teria com base no novo conceito de
insumo trazido pela decisão do STJ. Destaque-se que as glosas anteriores que
fundamentaram o Despacho Decisório tinham base nas Instruções Normativas, e,
a diligência veio a corresponder a análise da fiscalização sobre esse nova prisma.
Por isso, o contribuinte apresentou peça de defesa complementar. Quando da
emissão do Despacho Decisório não havia sido reconhecido nenhum direito
creditório em favor do contribuinte, sendo que com a diligência realizada o valor
reconhecido passou para R$ 45.262,61, ou seja, parte das glosas foram
canceladas. Isso resolveu parte dos questionamentos feitos inicialmente pelo
contribuinte, retirando tais temas desse litígio.
Os valores apurados pela fiscalização tiveram como base os DACONs, a
escrituração digital e os documentos fiscais e contábeis, assim como planilhas
apresentadas sob intimação. Foram realizadas correções de recomposição dos
créditos diante do fato ter apresentado valores remanescentes superiores aos
corretos.
..................................................................................................................................
Insurgiu-se, primeiramente, contra a manutenção da glosa de transporte de
funcionários.
Fl. 2868
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.404 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.901819/2013-41

O transporte de funcionários não dá direito a crédito de PIS e de Cofins. O
Parecer Normativo no 05/2018 em consonância com a jurisprudência do STJ
deixa isso de forma bem clara:
(...)
O segundo ponto de discordância se refere a fretes. Os fretes vinculados a
compras de insumos e operações de vendas foram concedidos pela fiscalização.
Na sequência o contribuinte fala em serviços de transporte e de carregamento de
cana-de-açúcar para transferência e transporte de produtos acabados entre os seus
estabelecimentos industriais. Importante que se diga que frete não se confunde
com insumo, pois ambos têm previsão específica nas Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003. Enquanto os insumos são normatizados pelo inciso II, do art. 3o,
das citadas leis, as armazenagens e os fretes encontram seu dispositivo específico
e legal para creditamento no inciso IX, do mesmo artigo.
(...)
Tais despesas de frete, somente podem pela legislação dar direito a crédito nas
operações de venda:
(...)
Muitas glosas também devem ser mantidas pela falta de informações por parte
do contribuinte, onde em diversos registros constavam apenas a informação
“null”. O manifestante reconhece que tais registros foram informados dessa
forma, e requer a realização de nova diligência.
Ora, já foi realizada diligência exatamente para que ele apresentasse tais
comprovações e não o fez. Também poderia ter apresentado elementos
probatórios quando de sua apresentação de manifestação complementar, mas
também não trouxe documentos que permitissem ser reconhecida a liquidez e
certeza do crédito pretendido. Dessa forma, devem ser mantidas as glosas em
questão.
Dessa forma, devem ser mantidas todas as glosas de cunho administrativo e
comercial caracterizadas nas próprias informações prestadas pelo contribuinte,
assim como todos os registros que não identificaram as operações realizadas,
constando apenas a palavra “null”.
Mantiveram-se, então, as glosas atinentes a transporte de funcionários, aos
serviços de transporte de produtos acabados entre os seus estabelecimentos da Recorrente, e a
itens definidos nos registros contábeis como “null”.
A fim de reformar o Acordão exarado pela DRJ, a Recorrente interpôs Recurso
Voluntário defendendo, em síntese, a essencialidade dos serviços de transportes de funcionários,
carregamento de produtos acabados entre os seus estabelecimentos, este por compor o custo de
produção, enquanto para aqueles, por afetaram o próprio processo industrial, já que sem os
funcionários, por exemplo, sequer inicia-se a produção.
Ainda, afirma que a informação “null” nos documentos analisados pela
Fiscalização, seria mero erro na leitura dos dados, agora sanado com a juntada de documentação
complementar (planilhas).
É o breve relatório.
Fl. 2869
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.404 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.901819/2013-41

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
- Requisitos de Admissibilidade.
O Recurso aviado pela Recorrente atende a todos os requisitos necessários de
validade, e dele tomo conhecimento.

- Delimitação da Controvérsia.
Consoante narrado, in casu, cumpre a este Colegiado examinar a regularidade
das glosas efetuadas pela Fiscalização concernentes aos serviços de transporte
de funcionários, transporte de produtos acabados entre os estabelecimentos da
Recorrente, bem como as despesas indicadas em seus registros contábeis como
“null” ou sem informações sobre a sua aplicação na prestação de serviços ou
processo produtivo.
A manutenção das glosas se deu após diligência efetuada pela Unidade de
Origem determinada pela DRJ:
Ante o exposto, proponho a conversão do processo em diligência à unidade de
origem para:
- providenciar a ciência do presente despacho de diligência, intimando a empresa
a prestar esclarecimentos, comprovação ou cálculos, se a fiscalização considerar
necessário para a realização da diligência solicitada;
- efetuar uma verificação sobre as glosas efetivadas no procedimento fiscal,
visando à aplicação do disposto no recente Parecer Normativo COSIT/RFB no
05, de 17 de dezembro de 2018, o qual apresenta as principais repercussões no
âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil decorrentes da nova
interpretação do conceito de insumos na legislação da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, estabelecida pela Primeira Seção do Superior Tribunal de
Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.221.170/PR;
- quantificar, caso assim se conclua, as glosas que devam vir a ser canceladas e
os respectivos créditos que venha a fazer jus o contribuinte. - prestar outras
informações, caso entenda pertinente ou de elementos que possam ser úteis à
solução da lide, fazendo constar nos autos;
- produzir relatório de diligência, com as conclusões e valores;
A Unidade de Origem concluiu:
Do presente trabalho foram elaboradas várias planilhas demonstrativas,
conforme descrição e detalhamento abaixo:
- “COMPOSIÇÃO DOS INSUMOS PARA CRÉDITO PIS-COFINS”, nestas
planilhas é demonstrada a composição de todos os insumos, custos e despesas
classificados de acordo com denominação descrita no DACON, e também é
Fl. 2870
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.404 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.901819/2013-41

demonstrado o total das exclusões efetuadas pela fiscalização com base nas
considerações deste Relatório;
- “DACON – RECOMPOSIÇÃO EFETUADA PELA FISCALIZAÇÃO”, onde
os DACON’s apresentados pela empresa foram reconstituídos de acordo com as
conclusões e exclusões efetuadas pela Fiscalização, consubstanciadas no
presente Relatório e nas outras planilhas discriminadas;
- “BENS INSUMOS” – requer explicação para os quatros campos ou colunas:
MOTIVO DA GLOSA ANTERIOR, GLOSA ANTERIOR, GLOSA, MOTIVO
DA GLOSA:
♦ Na análise anterior, se o insumo foi glosado, então vai haver a
informação no campo MOTIVO DA GLOSA ANTERIOR, e no campo
GLOSA ANTERIOR vai aparecer a informação “GLOSADO”.
♦ Na análise anterior, se o insumo não foi glosado, então não vai haver a
informação no campo MOTIVO DA GLOSA ANTERIOR que fica em
branco, e no campo GLOSA ANTERIOR não vai aparecer nada ficando
em branco.
♦ O campo GLOSA é que atualmente informa se qualquer insumo (aceito
anteriormente ou glosado anteriormente) nesta nova análise foi ou não
aceito ou glosado. Se tiver a informação iniciando como “ACEITO” ou
estiver em branco sem informação, então o insumo foi aceito. O campo
MOTIVO DA GLOSA estará normalmente em branco.
♦ Se o campo GLOSA estiver com a informação “GLOSADO”, então a
justificativa estará no campo MOTIVO DA GLOSA
- “SERVIÇOS INSUMOS” - requer mesma explicação da planilha de
BENS/INSUMOS para os quatros campos MOTIVO DA GLOSA ANTERIOR,
GLOSA ANTERIOR, GLOSA, MOTIVO DA GLOSA;
- “ALUGUEL”;
-
“DEPRECIAÇÃO”
-
requer
mesma
explicação
da
planilha
de
BENS/INSUMOS para os quatros campos MOTIVO DA GLOSA ANTERIOR,
GLOSA ANTERIOR, GLOSA, MOTIVO DA GLOSA;
- “PlanilhasDados_2011_DRJ.ZIP” – planilha eletrônica no formato xlsx, com os
dados de insumos pesquisáveis do ano de 2011. As seguintes planilhas de 2011
em PDF foram oriundas da planilha “PlanilhasDados_2011_DRJ”, em que
constam os valores comparativos dos insumos do Valor Informado pelo
Contribuinte, Valor Aceito Antes, Valor Glosado Antes, Valor Glosado Antes
mas Aceito na Nova Análise, Valor Aceito Antes + Aceitos Nova Análise (Valor
Aceito Total) e Valor Glosado na Nova Análise (Valor Glosado Final):
o “TOTAIS DA PLANILHA DE BENS INSUMOS”
o “TOTAIS DA PLANILHA DE SERVIÇOS INSUMOS”
o “TOTAIS DA PLANILHA DE DEPRECIAÇÃO”
Conclui-se que as glosas são mantidas pela Autoridade Fiscal e DRJ dada a falta
de esclarecimentos sobre o uso de alguns itens (bens e produtos), falta de
previsão legal ou relevância no processo produtivo da Recorrente.
Fl. 2871
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-012.404 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.901819/2013-41

Portanto, a matéria de fundo permanece em torno do conceito de insumos para
fins de creditamento de PIS e COFINS não cumulativos à luz do RESP no
1.221.170/PR (julgado sob o regime de recursos repetitivos), consolidado na
esfera Administrativa por meio do Parecer Normativo COSIT/RFB No 05/2018.
Reproduzo o citado Parecer:
168. Como características adicionais dos bens e serviços (itens) considerados
insumos na legislação das contribuições em voga, destacam-se:
a) somente podem ser considerados insumos itens aplicados no processo de
produção de bens destinados à venda ou de prestação de serviços a terceiros,
excluindo-se do conceito itens utilizados nas demais áreas de atuação da pessoa
jurídica, como administrativa, jurídica, contábil, etc., bem como itens
relacionados à atividade de revenda de bens;
b) permite-se o creditamento para insumos do processo de produção de bens
destinados à venda ou de prestação de serviços, e não apenas insumos do próprio
produto ou serviço comercializados pela pessoa jurídica;
c) o processo de produção de bens encerra-se, em geral, com a finalização das
etapas produtivas do bem e o processo de prestação de serviços geralmente se
encerra com a finalização da prestação ao cliente, excluindo-se do conceito de
insumos itens utilizados posteriormente à finalização dos referidos processos,
salvo exceções justificadas (como ocorre, por exemplo, com os itens que a
legislação específica exige aplicação pela pessoa jurídica para que o bem
produzido ou o serviço prestado possam ser comercializados, os quais são
considerados insumos ainda que aplicados sobre produto acabado);
..................................................................................................................................
...........
e) a subsunção do item ao conceito de insumos independe de contato físico,
desgaste ou alteração química do bem-insumo em função de ação diretamente
exercida sobre o produto em elaboração ou durante a prestação de serviço;
..................................................................................................................................
...........
h) havendo insumos em todo o processo de produção de bens destinados à venda
e de prestação de serviços, permite-se a apuração de créditos das contribuições
em relação a insumos necessários à produção de um bem-insumo utilizado na
produção de bem destinado à venda ou na prestação de serviço a terceiros
(insumo do insumo);
Incontroverso, pois, que no regime da não cumulatividade do PIS e da COFINS
será insumo aquele bem ou serviço necessário na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda.
Logo, conhecer o objeto social do contribuinte é essencial para avaliação da
aplicação do bem ou serviço e, consequentemente, a possibilidade de apuração
dos créditos.

- Atividade exercida pela Recorrente.
Fl. 2872
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-012.404 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.901819/2013-41

De acordo com o Art. 5o do Estatuto Social, a Recorrente exerce as seguintes
atividades: “(a) a exploração e comercialização agrícola e industrial da cana-
de-açucar; (b) a produção de açúcar, melaço, álcool e seus sub produtos e sua
comercialização interna ou externa, observando a legislação cível; (c) o
exercício de qualquer atividade agrícola ou industrial relacionada com o
objeto social e que não requeira autorização governamental específica; (d) a
exportação de serviços e de tecnologia da cana-de-açucar, e de seus derivados;
(e) a participação em outras empresas, ligadas à atividade pecuária, agrícola
ou industrial ou de ramos diversos, como sócio acionista ou cotista.”.
Da leitura do Laudo Técnico acostado aos autos, tem-se como fases do processo
produtivo dos bens pela empresa:
Na descrição de cada uma das fases do processo de produção de açúcar e álcool
foram consideradas:
FASE AGRICOLA
1) Preparo do Solo e Plantio
2) Tratos Culturais de Cana Planta e soqueiras
3) Irrigação e Fertirrigação
4) Colheita, Carregamento e Transporte.
FASE INDUSTRIAL
1) Recepção e Limpeza da Cana
2) Preparação e Moagem da Cana
3) Tratamento do Caldo Filho.
4) Evaporação e Cozimento
5) Centrifugação e Secagem
6) Produção de Álcool
7) Geração de Vapor
8) Unidades Auxiliares, Laboratório e Manutenção
9) Geração e Distribuição de Energia Elétrica (Casa de Força).
Passo a examinar os itens glosados.

1.
Serviços Insumos.
1.1.
Transporte de funcionários:
O transporte é serviço necessário tanto na fase de produção quanto na de
fabricação dos produtos da empresa Recorrente. Isso porque, o deslocamento
dos funcionários até a área agrícola dá início a fase de produção rural com a
preparação, correção, adubação e colheita dos produtos. Ao depois, é iniciada a
Fl. 2873
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-012.404 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.901819/2013-41

etapa agroindustrial, também essencial à colaboração dos funcionários e,
consequentemente, o seu traslado.
Logo, a contratação de empresas pela Recorrente para a execução do serviço de
transporte de pessoal para as áreas agrícola e industrial é insumo, sua supressão
impede a atividade empresarial da Recorrente.
Desse modo, com fulcro no inciso II, do Art. 3o, das Leis no 10.833/2003 e
10.637/2002, reverto à glosa.

1.2.
Transporte de produtos acabados entre estabelecimentos.
Como examinado, o item glosado não diz respeito à operação de venda, apenas
transporte de produtos acabados entre os estabelecimentos da Recorrente para
posterior venda no mercado interno ou externo.
A glosa deve ser mantida, por falta de previsão legal.
Apenas os fretes de matéria-prima (fase (pré) industrial - inciso IX, do Art. 3o,
das Leis no 10.833/2003 e 10.637/2002), e os custeados pela vendedora na
operação de venda (inciso IX, do Art. 3o, das Leis no 10.833/2003 e
10.637/2002), são ressarcíeis, porque compõem o preço final do produto.
Logo, os demais fretes empregados na fase pós-industrial, os chamados frete
logística ou formação de estoque, embora onerados pela Recorrente, não
compõem o preço do produto, porque é usado pelas empresas para reduzir
custos operacionais, facilitar vendas e fidelizar clientes. Portanto, trata-se de
estratégia comercial do contribuinte para o aumento das vendas e a redução dos
custos com frete pelos clientes.
Portanto, ao aplicarmos o teste de subtração esposado no RESP no 1.221.170/PR
(julgado sob o regime de recursos repetitivos), vê-se claramente que o frete de
produto acabado não é relevante ou essencial na operação de produção
(agrícola) ou industrialização do açúcar e álcool.
Assim, mantem-se á glosa.

1.3 Despesas indicadas em seus registros contábeis como “null” ou sem
informações sobre a sua aplicação na prestação de serviços ou processo
produtivo.
Neste tópico defende a Recorrente “erro na leitura dos dados” e, em
homenagem ao princípio da verdade, estariam anexando planilhas para
demonstrar que os registros contábeis denominados “null” dizem respeito ao
transporte de pessoal; ao transporte e carregamento de cana e açúcar e frete na
operação de venda; e, a despesas de alugueis de veículos, máquinas e
equipamentos.
Não houve juntada de tais anexos.
Fl. 2874
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-012.404 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.901819/2013-41

Apesar disso, analisando o relatório da diligência, entendo que parte das glosas
deve ser revertida, como será esclarecido.

a)
Fretes:
Verifica-se que algumas glosas indicadas como “null” nos registros contábeis da
Recorrente, dizem respeito aos serviços de frete com transporte de matéria-
prima e de pessoal, segundo informações prestadas na coluna ‘SETOR
(OBJETO DE CUSTO)’.
A questão já foi tratada nos itens 1.1 e 1.2.

b)
Peças e partes de peças:
Do relatório fiscal conclusivo de diligência, observa-se que para algumas notas
fiscais de aquisição de peças ou partes adquiridas pela empresa foram
inicialmente glosados, ao depois alguns itens foram considerados insumos
(produto intermediário) e, por essa razão concedido o crédito com reversão das
glosas. Entretanto, é possível reparar que itens idênticos (exceto quanto ao
tamanho, quantidade ou frequência), e lançados nas mesmas notas,
permaneceram glosados porquanto informado na descrição dos registros
contábeis da Recorrente como “null”. O mesmo acontece com relação a alguns
itens idênticos, em notas fiscais diversas.
Como dito pela Recorrente, entendo que pode ter havido erro na apuração dos
itens, ou de próprio lançamento dos dados na coluna ‘SETOR (OBJETO DE
CUSTO)’. De toda forma, sendo aceito para o mesmo objeto ou análogo o
crédito como insumo, os seguintes bens devem ser assim considerados:
(i)
fase agrícola: bobina vela, abraçadeira mangote interculle, manômetro
500LBS, solenoide parada, abraçadeira silencioso, retentor cilindro garfo
dianteiro, porca parafuso de roda, arruela de retorno, bucha cilindro garra, pincel
simples 2, correia B46, retentor ponta eixo traseiro 1104500, anel de vedação
1345278, retentor eixo S 1345279, catraca freio dianteira Scania 124C, bucha
sapata de freio 0141163, bucha eixo S 9287620, terminal haste alavanca
TJG7119818, parafuso AC sextavado 3/8, mancal transmissão TMJ, solenoide
de parada 7167, pino 1362721, parafuso roda traseiro 272853, interruptor de
vidro 1413146, porca parafuso roda traseiro, bucha alavanca de marcha, bronze
mancal, chave soquete sextava 12a, macaco hidráulico 15T, engrenagem, pá
quadrada, lâmpada pisca, pneu renovado, sacaria de prolipropileno, cone
sincronizador e arruela de retorno; e,
(ii)
fase industrial: fita teflon, terminal agulha azul, cabo de aço AF 6,
papelão patente sem tela 1/8, arruela de chapa 1/2, porca AC sextavada 1/2,
curva AC SCH 40 8o, liquido penetrante 330g, liquido revelador, tubo 4 SCH 40,
tubo 8 SCH 40, rolamento 22217, curva AC 90o 3/4, anel falk 12F, retentor
01556, arame p/ soldagem MIG ER 705, escova de aço 1777, rolamento 22216,
correia B85, correia C144, veda junta industrial, retentor 00161, barra redonda
AC 1045, tomada universal, curva inox 304, válvula retenção dupla portinhola,
válvula borboleta inox, fio de polyester, óleo ipitur, mangote da bomba d ́água e
ácido fosfórico alimentício.
Para estes, então, reverto às glosas.
Fl. 2875
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-012.404 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.901819/2013-41

c)
Serviços.
Observa-se, ainda, diversos serviços glosados, a exemplos da aplicação de
corretivos mecanizados, moagem, caminhões não canavieiros, oficina
caldeiraria agrícola, serviço compressor, dentre outros.
Dada a natureza da atividade exercida pela Recorrente, e com fulcro nos incisos
II, do Art. 3o, das Leis no 10.833/2003 e 10.637/2002, bem como a concessão de
créditos em caso similar, revertem às glosas em relação aos seguintes serviços
tomados de controle de pragas e doenças, geração de energia, cultivo de cana
planta, irrigação e fertirrigação, caminhões canavieiros e não canavieiros e
aplicação de corretivos mecanizados.

d)
Glosas mantidas.
Demais itens indicados na coluna ‘SETOR (OBJETO DE CUSTO)’, sem
informações sobre valor ou descrição do bem ou serviço, devem permanecer
glosados.

- Resultado.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao Recurso Voluntário para reverter
às glosas com transporte de pessoal, matéria-prima, peças e partes de peças
consideradas insumos (indicadas no tópico b, 1.3) e serviços (descritos no item
c, 1.3), sendo eles:
(i)
O transporte de pessoal para as áreas agrícola e industrial;
(ii)
Os fretes contratados para o transporte de matéria-prima (açúcar, cana-
de-açúcar, dentre outros);
(iii)
As peças e partes de peças da fase agrícola (bobina vela, abraçadeira
mangote interculle, manômetro 500LBS, solenoide parada, abraçadeira
silencioso, retentor cilindro garfo dianteiro, porca parafuso de roda, arruela de
retorno, bucha cilindro garra, pincel simples 2, correia B46, retentor ponta eixo
traseiro 1104500, anel de vedação 1345278, retentor eixo S 1345279, catraca
freio dianteira Scania 124C, bucha sapata de freio 0141163, bucha eixo S
9287620, terminal haste alavanca TJG7119818, parafuso AC sextavado 3/8,
mancal transmissão TMJ, solenoide de parada 7167, pino 1362721, parafuso
roda traseiro 272853, interruptor de vidro 1413146, porca parafuso roda traseiro,
bucha alavanca de marcha, bronze mancal, chave soquete sextava 12a, macaco
hidráulico 15T, engrenagem, pá quadrada, lâmpada pisca, pneu renovado, sacaria
de prolipropileno, cone sincronizador e arruela de retorno); e, da fase industrial
(fita teflon, terminal agulha azul, cabo de aço AF 6, papelão patente sem tela 1/8,
arruela de chapa 1/2, porca AC sextavada 1/2, curva AC SCH 40 8o, liquido
penetrante 330g, liquido revelador, tubo 4 SCH 40, tubo 8 SCH 40, rolamento
22217, curva AC 90o 3/4, anel falk 12F, retentor 01556, arame p/ soldagem MIG
ER 705, escova de aço 1777, rolamento 22216, correia B85, correia C144, veda
junta industrial, retentor 00161, barra redonda AC 1045, tomada universal, curva
inox 304, válvula retenção dupla portinhola, válvula borboleta inox, fio de
Fl. 2876
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-012.404 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.901819/2013-41

polyester, óleo ipitur, mangote da bomba d ́água e ácido fosfórico alimentício);
e,
(iv)
Os serviços tomados de controle de pragas e doenças, geração de
energia, cultivo de cana planta, irrigação e fertirrigação, caminhões canavieiros e
não canavieiros e aplicação de corretivos mecanizados.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial
provimento ao recurso voluntário para reverter às glosas com transporte de pessoal, matéria-
prima, peças e partes de peças consideradas insumos (indicadas no tópico b, 1.3) e serviços
(descritos no item c, 1.3).
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Fl. 2877
DF CARF MF
Original